Tribunal: TJMT
Processo: 0000635-31.2019.8.11.0099
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000635-31.2019.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DANILO APARECIDO CORDEIRO - CPF: 003.381.701-46 (RECORRIDO), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), MARCIA RIBEIRO CORDEIRO - CPF: 038.514.681-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE
DISPARO DE ARMA DE FOGO
.

PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO “SUPERVENIENTE” ALEGADA PELA DEFESA
. NÃO OCORRÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 109, IV, CP.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

ALEGADA

PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL.

ACOLHIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E FILHOS QUE AFIRMAM A OCORRÊNCIA DOS DISPAROS
. FASE PROCESSUAL QUE EXIGE MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia quanto ao crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), imputado ao denunciado, sob o fundamento de ausência de justa causa.

II. Ques
tões
em discussão:

2.
Verificar a ocorrência da prescrição “superveniente”;

3. S
aber se há justa causa para o recebimento da denúncia em relação ao crime de disparo de arma de fogo, ainda que ausente a apreensão da arma ou prova pericial.

III. Razões de decidir:

4
.
Não há que se falar em prescrição da pretensão propriamente dita quando entre a data do fato e o recebimento da denúncia não transcorreu o prazo de 8 anos, previsto no art. 109, IV, do CP.

5.
Não se verifica causa extintiva da punibilidade ou hipótese de rejeição liminar da denúncia, tampouco acolhimento da preliminar de prescrição, pois o recorrido era maior de 21 anos à época dos fatos, afastando a incidência do art. 115 do CP.

6.
A justa causa para o recebimento da denúncia consiste na presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, não se exigindo prova plena nesta fase preliminar.

7
. O relato da vítima e dos filhos, testemunhas presenciais, indica
m
que o denunciado efetuou disparos de arma de fogo
quando chegou na
residência
da ofendida
, o que se amolda ao tipo penal do art. 15 da Lei nº 10.826/03.

8
. A ausência de apreensão da arma não impede o recebimento da denúncia, nos termos do art. 167 do CPP e da jurisprudência do STJ, que admite prova testemunhal como meio de comprovação da materialidade.

9
. O exame da tipicidade formal do delito deve observar que o disparo em local habitado é suficiente para caracterizar o crime, nos moldes da lei e da orientação jurisprudencial dominante.

IV. Dispositivo e tese:

10
.
Preliminar rejeitada.
Recurso em sentido estrito provido.

Tese
s
de julgamento:

“1. O recebimento da denúncia exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo possível sua configuração mesmo sem apreensão da arma de fogo, desde que presentes outros meios de prova.

2. O crime de disparo de arma de fogo previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 configura-se com a conduta de efetuar disparo em local habitado, sendo desnecessária a ocorrência em via pública ou em sua direção para a tipificação do delito.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 107, 109, IV e 115; CPP,
arts
. 41, 158, 167 e 395, III; Lei nº 10.826/03, art. 15.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, HC 171.576, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17.09.2019; STJ,
AgRg
no HC 689.079/SC, Rel. Min. Olindo Menezes,
DJe
13.12.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.798.551/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
28.03.2022; TJMT, APR 00011307220188110044, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 12.02.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a
r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara
Única da Comarca
de
Cotriguaçu
/MT,
em que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de
Danilo Aparecido Cordeiro
, quanto ao crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03.

Nas razões recursais
,

o Ministério Público
requer o provimento do recurso, a fim de que o recorrido seja pronunciado pelo crime de disparo de arma de fogo,
ao argumento de que a denúncia observou os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e o tipo legal do art. 15 da Lei n. 10.826/03 busca proteger a incolumidade pública, sendo suficiente para a configuração do delito, a sua efetiva ocorrência (id.
310334483
).

Em contrarrazões,
a Defensoria Pública manifestou-se pelo
não provimento do recurso
, a fim de manter a despronúncia quanto ao crime de disparo de arma de fogo e, subsidiariamente, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ou o reconhecimento da atipicidade da conduta ou ainda, a aplicação do princípio da insignificância (id.
310335857
).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (id.
310335858
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
rejeição
da preliminar. No mérito, opinou pelo
provimento
do recurso (id.
321773853
)
.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR
– Prescrição da pretensão punitiva
“
superveniente
”

Inicialmente, a Defensoria Pública pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade
“
superveniente
”
, sob o fundamento de que a ação penal foi instaurada em 2019 e decorreu mais de cinco anos desde o oferecimento da denúncia.

Afirma que o delito previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 possui pena máxima de 4 (quatro) anos de reclusão, cujo prazo prescricional seria de 8 (oito) anos. Sendo assim, considerando que o recorrido seria menor de 21 anos na data do fato, o que conduziria à redução do prazo prescricional à metade, nos termos do art
. 115 do Código Penal.

A preliminar não
merece acolhimento
.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida
e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro.

Destarte,
como não há sentença penal condenatória nestes autos, a prescrição da
pretensão punitiva deve ser calculada “em abstrato”
[e não da forma superveniente como quer a defesa]
, ou seja, com base na pena máxima prevista no dispositivo legal, que no presente caso é de oito anos, c
onsoante dicção do
art. 109,IV, do CP
.

Assim, c
onsiderando que a consumação do ilícito teria ocorrido no ano de 20
18 (18/03/2018)
, a prescrição da pretensão punitiva
propriamente dita ocorreria em 1
7
de março de 2026,
já que
o recorrente possuía na data do fato 34 anos de idade, uma vez que nasceu em 14/03/1984
.

Dessa forma,
REJEITO

a preliminar
arguida pela defesa nas contrarrazões.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço d
o recurso em sentido estrito
.

A
denúncia
narra
que:

“[...]
FATO 1

Consta do procedimento investigatório que, no dia
17 de maro de 2018
, por volta das 19h00min, na residência particular localizada no Sítio Recanto Feliz, Travessão da Gaúcha, Linha CDR09, Município de Cotriguaçu/MT, o denunciado
Danilo Aparecido Cordeiro
ameaçou, por palavras de
cuasar
mal injusto e grave à vítima
Márcia Ribeiro Cordeiro
, sua convivente à época dos fatos, dizendo que: “se ela acionasse a polícia
a mataria
”.

FATO 2

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ou seja, na residência do casal, portanto, em lugar habitado, consta que o denunciado, na presença da ex-companheira
e também
de 3 (três) filhos, efetuou vários disparos de arma de fogo.

DOS FATOS

Consta, ainda, do incluso que o denunciado Danilo Aparecido Cordeiro chegou em sua motocicleta totalmente nervoso, com os olhos avermelhados, cambaleando e com um forte odor etílico
e foi em direção à vítima Márcia Ribeiro Cordeiro, efetuando disparos para o alto com uma pistola, além de proferir várias palavras de baixo calão contra a então companheira, tendo como motivação o fato de que a filha adolescente de
nome Querem
(15 anos) estava namorando sem o seu consentimento, mas a mãe permitiu.

Extrai-se do apuratório que, em decorrência disso, ou seja, do namoro da filha Querem, no dia dos fatos, o acusado ofendeu a honra da vítima Márcia, proferindo contra ela palavras de baixo calão como vagabunda, sem vergonha e vadia, momento em que o acusado também ameaçou de causar mal injusto ou grave, dizendo “que se ela acionasse a polícia a mataria”.

Ao que se infere do caderno informativo, os filhos do casal de nome
Quenedy

Munik
Cordeiro, Querem
Hapuque
Cordeiro e
Marcoso

Orobe
Cordeiro
teriam presenciado toda a cena.

Então, em virtude da conduta praticada pelo denunciado, a vítima representou criminalmente pela ameaça sofrida, conforme fl. 06,
e também
requereu medidas protetivas em seu favor, às fls. 08/10. [...]”
(id.
310334478
)
– Destaques no original

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da fundamentação de não recebimento da denúncia
no tocante ao crime de disparo de arma de fogo
:

“[...]
Nota-se, portanto, que aqui se está a falar em oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, denúncia esta que deve estar nos termos do art. 41 do CPP:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Tendo em mente tal arcabouço normativo, passa-se à análise do caso em tela.

II DA ANÁLISE PROPRIAMENTE DITA

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público de Mato Grosso em desfavor de DANILO APARECIDO CORDEIRO, imputando a prática de conduta tipificada como infração penal pelo art. 15 da Lei 10.826/03 e art. 147 do CP, com o acréscimo relevante do art. 5º da Lei 11340/06, isso em relação à vítima MÁRCIA RIBEIRO CORDEIRO.

Narrou-se que o acusado, em 17/03/2018, teria efetuado disparo com arma de fogo no interior de sua residência, bem como ameaçado a vítima, dizendo que iria matá-la.

Houve representação da vítima.

Não há notícia da queixa-crime quanto à injúria. Delineou-se o ocorrido por meio de Inquérito Policial.

Não houve autuação em flagrante delito.

Quanto à ameaça, verifica-se que há indícios suficientes de autoria (oitivas) e materialidade (oitivas) a darem o suporte (justa causa, cf. art. 41 do CPP) à Denúncia apresentada. Especificamente quanto ao disparo de arma de fogo, algumas palavras se mostram relevantes.

Imprescindível, à primeira vista, a apreensão da arma, mas esta não foi encontrada, o que obstaria a conclusão pela incidência do art. 15 da Lei 10826/03.

É certo que o CPP define que se mostra necessário o Exame de Corpo de Delito em infrações que deixem vestígios, dispondo em seu art. 158: “Quando
a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Por esta redação, seria imprescindível a apreensão da arma, mas o próprio Código de Processo Penal traz regra

supletiva: “Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Explicita-se, portanto, que a testemunha pode, desaparecendo ou inexistindo vestígios, ser a pedra de toque na definição em torno da tipicidade ou não da conduta.

O presente caso reflete exatamente esta situação. Testemunhas afirmam que viram o acusado com uma arma de fogo (inclusive declinando a cor) e disparando.

Tem-se, paralelo a isso, o tipo penal do art. 15 da Lei 10826/03, o qual define:

Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Conforme indicado pelas testemunhas, o disparo se deu no interior de uma residência e para o alto. Portanto, inexiste apontamento de que o disparo tenha se dado em via pública ou em direção a ela.

Entende-se que o tipo do art. 15 da Lei 10.826/03 somente se mostra configurado quando uma das duas condicionantes de local estejam presentes: via pública ou em direção a ela, desde que somada, tal situação, com o lugar habitado ou em suas adjacências. São condições que se complementam, portanto.

Por isso, em respeito à taxatividade da norma penal incriminadora, não se concorda que estejam presentes indícios de materialidade relacionados ao tipo em destaque.

Como não houve pormenorização em relação a outro tipo penal incriminador, REJEITA-SE a Denúncia quanto a este ponto.
”
[...]
(id.
310334478
, p. 69-70)

A controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de justa causa para o recebimento da denúncia em relação ao crime de
disparo de arma de fogo
(art. 15
da Lei n. 10.826/03
) imputado ao recorrido.

Inicialmente, cumpre destacar que o recebimento da denúncia constitui ato processual de natureza interlocutória que emite juízo de mera prelibação, não se exigindo, nesta fase, certeza da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes que justifiquem a instauração da ação penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que

“
a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação
”
(STJ -
AgRg
no RHC: 180079 PR 2023/0139582-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:

30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:

DJe

08/11/2023).

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, consolidou entendimento no sentido de que:

“
o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica e nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, IX, da Constituição da República, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que expresso em resolução judicial sucintamente motivada, não reclama, para efeito de sua válida formulação, a necessária observância da regra inscrita no art. 93, IX, da Constituição
”
.
(HC 93.883, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
DJe
de 27/3/2009)

A justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP, consiste na existência de elementos mínimos que demonstrem a viabilidade da acusação, ou seja, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que justifiquem o início da persecução penal em juízo.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, reafirmou que
"a justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instrução do processo e seu regular desenvolvimento, em conformidade com o que dispõe o art. 395, III, do Código de Processo Penal"
(HC 171.576, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019,

DJe

01/10/2019).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

"o trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP"
(STJ -
AgRg
no RHC: 180079 PR 2023/0139582-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:

DJe

08/11/2023).

No caso em análise, após detido exame dos elementos constantes dos autos, verifico que existem indícios mínimos de autoria e materialidade do crime de
disparo de arma de fogo
que justificam o recebimento da denúncia.

A
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada pelos Boletins de Ocorrêncianº2018.
128963
, Termo
s
de
D
eclarações (id.
310334478, p. 10
, 28-32 e 46-47
)
,
Pedido
de Medidas Protetivas (id.
310334478, p. 13-15
)
.

Quanto aos
indícios de autoria
, constata-se
pelos
depoimentos prestados pela vítima e pelos filhos

Quenedy

Munik
Cordeiro
e
Querem
Hapuque
Cordeiro,
os quais descrevem o recorrente munido de arma de fogo tipo pistola e efetuando disparos

para o alto
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
"havendo indícios de autoria e materialidade, deve a denúncia ser recebida, pois nessa fase
processual vigora o princípio in dubio pro
societate
, sendo que as dúvidas devem ser dirimidas durante a instrução processual"
(TJ-MT - APR: 00011307220188110044 MT, Relator: DES. PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 12/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2020).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que
:

“
o recebimento da denúncia exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo que eventuais dúvidas

serão dirimidas durante a instrução

criminal
”

(
AgRg

no

AREsp

1.798.551/SP,

Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022,
DJe
28/03/2022).

Importante destacar que, nesta fase processual, não se exige certeza da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes que justifiquem a instauração da ação penal. A prova cabal da autoria será objeto de análise durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Embora o recorrido alegue que
a inépcia da denúncia, afirmando esta ser genérica,

entendo que a exordial descreveu perfeitamente o tipo penal, ao afirmar que o recorrido foi em direção à vítima: “
efetuando disparos para o alto com uma pistola
”
,
razão pela qual entendo que
constitu
i
indício suficiente para, nesta fase preliminar, justificar o prosseguimento da ação penal pelo crime d
o art. 15 da Lei nº 10.826/03
.

Ademais, o fato de o acusado ter
negado que possuía arma de fogo e que a única que teve havia sido apreendida a mais de quatro anos
:
“na delegacia de Juruena”
,

só reforça a tese para o recebimento da exordia quanto a este delito
.

Outrossim, não há necessidade de que a arma de fogo seja apreendida e periciada para configurar o delito em questão, como já decidiu o STJ,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. OUTROS MEIOS DE PROVA.
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. No julgamento do HC 628.647/SC, em 9/3/2021, a Sexta Turma, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma, e diante do princípio “tempus
regit

actum
” em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia.

2.
Tendo o Tribunal decidido pela condenação, reconhecendo a autoria e materialidade, mesmo sem exame pericial, já que existente nos autos outras provas como os depoimentos da vítima e da testemunha, verifica-se que o entendimento
encontra-se
em consonância com a jurisprudência da Corte, que admite outros meios de prova para atestar a materialidade do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, além do exame pericial.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC 689.079/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
13/12/2021)

Ressalte-se que não cabe ao magistrado, no momento do recebimento da denúncia, realizar juízo de valor aprofundado sobre as provas ou antecipar o mérito da causa, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
Não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação da sentença, ocasião em que poderá haver a
emendatio

libelli
ou
a
mutatio

libelli
, se a instrução criminal assim o indicar
”

(TJ-MT - RSE: 00170541620118110000 17054/2011, Relator: DES. RUI RAMOS

RIBEIRO,

Data de Julgamento: 29/01/2013, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,

Data de Publicação: 07/02/2013).

Por fim, cumpre registrar que, nos termos da Súmula 709 do Supremo Tribunal Federal
que:

“
Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela
”
.

Diante do exposto e em consonância com
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,

CONHEÇO

do recurso
,

REJEITO
a preliminar
e
, no mérito,

DOU-LHE

PROVIMENTO

para reformar a decisão recorrida e receber a denúncia
em desfavor de
Danilo Aparecido Cordeiro
, determinando o regular prosseguimento do processo também em relação à imputação do crime de
disparo de arma de fogo
(art. 15
da Lei nº 10.826/03
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026